Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727990-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FELIX SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a recusa do plano de saúde para autorizar o tratamento recomendado, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. 2. Caracterizada a situação de urgência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/98. 3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. O cumprimento do comando evita tal ônus, devendo o valor da multa permanecer conforme fixado. 4. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412, 884, ambos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao manter a majoração das astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação. Tece considerações sobre a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o acórdão manteve valor limite de multa por descumprimento sem levar em consideração que esta se tornou excessiva. Alternativamente, pede que multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor inerente a obrigação de fazer requerida na exordial, e apresentado prazo limite para sua incidência. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 412, 884, ambos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028